Tribunal: STF
Processo: RE 226749
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado,
demonstrando que a embargante possuía mera expectativa de direito à
prorrogação de seus incentivos fiscais.
Embargos de declaração
rejeitados, ante seu manifesto caráter infringente.